Tribunal: STF
Processo: Rcl 2687
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTROLE DIFUSO VERSUS CONTROLE CONCENTRADO DE
 CONSTITUCIONALIDADE. Proclamou o Supremo Tribunal Federal não
ocorrer usurpação da própria competência quando a inicial da ação
civil pública encerra pedido de declaração de inconstitucionalidade
de ato normativo abstrato e autônomo, seguindo-se o relativo à
providência buscada jurisdicionalmente - Reclamação nº 2.460-1/RJ.
Ressalva de entendimento.
        RECLAMAÇÃO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A
 contrariedade do pleito formulado a precedente do Plenário revela
quadro ensejador da negativa de seguimento à reclamação.